Tribunal: STF
Processo: Rcl 50670
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Premix Brasil Resinas Ltda alega ter o Juiz Federal da 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Processo n. 1015762- 92.2019.4.01.3400, aplicado indevidamente o enunciado da Súmula Vinculante n. 58, bem como deixado de observar a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 592.891 (Tema 322).



    Narra ter ajuizado, na origem, ação ordinária visando à declaração de direito a crédito de IPI decorrente das aquisições de produtos oriundos da Zona Franca de Manaus sob alíquota zero.



    Relata ter sua pretensão sido julgada improcedente sob a fundamentação de que a orientação jurisprudencial contida no Tema 322 abarca apenas operações comerciais relativas à Zona Franca de Manaus sujeitas ao regime de isenção, ao passo que aquisições sujeitas à alíquota zero estariam abrangidas pela Súmula Vinculante n. 58, que veda a concessão de crédito presumido de IPI em tais casos. 



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, por indevida aplicação da Súmula Vinculante n. 58, a fim de que lhe seja reconhecido o direito ao creditamento de IPI.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    Transcrevo, inicialmente, trecho da decisão reclamada que bem explicita os fundamentos nela consignados:



    A pretensão autoral consiste no aproveitamento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI decorrentes de aquisição de insumos, matéria-prima e material de embalagem provenientes da Zona Franca de Manaus, sob o regime de alíquota zero. 



    O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 592.891 (Tema 322), fixou a seguinte tese: "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2º, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT" (RE 596614, Rel. Ministro Edson Fachin, de 25/04/2019. DJE nº 98, divulgado em 10/05/2019). 



    Em maio de 2020, porém, a Suprema Corte aprovou a Súmula Vinculante nº 58, com a seguinte redação: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade". 



    Citado verbete sumular, em verdade, consolida orientação jurisprudencial geral no sentido de que "o princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero" (Tese definida no RE 398.365 RG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 27-8-2015, DJE 118 de 22-09-2015, Tema 844). 



    Como regra decorrente da própria lógica inerente ao princípio da não cumulatividade, portanto, não se admite o direito de crédito de IPI em caso de aquisição de insumos não tributados, isentos ou não sujeitos à alíquota zero. 



    De toda sorte, reputo que, em que pese firmada anteriormente, a tese relativa ao tema 322, em razão da especificidade da matéria nela contida (insumos adquiridos perante a Zona Franca de Manaus), não foi superada pelo enunciado da Súmula Vinculante nº 58. 



    A parte reclamante questiona o enquadramento de seu caso no óbice contido na Súmula Vinculante n. 58, por entender que a situação jurídica discutida nos autos amolda-se ao permissivo disposto no Tema 332.



    Como se vê, a análise da pretensão reclamatória depende, em última análise, do exame do alcance da tese de repercussão geral versada no Tema 332. 



    É preciso relembrar, contudo, que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020).



    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que o reclamante impugna ato decisório proferido em primeiro grau de jurisdição.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator